Tribunal: TJDFT
Processo: 0727459-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0727459-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DILCEIA APARECIDA CABRAL TORRES D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Distrito Federal pretende a reforma da decisão proferida pela MMa Juíza da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença tão somente para condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Afirma que o título judicial exequendo constitui “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público. Discorre sobre o Tema 864, do STF, segundo o qual a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Argumenta que, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, são nulos os atos que importem em aumento de despesa com pessoal a ser implementado nos seis (6) meses que antecedem o mandato legislativo seguinte, o que demonstra a nulidade da Lei Distrital e, consequentemente, do título judicial exequendo. Sustenta que a taxa Selic engloba correção monetária e juros de mora, não sendo possível sua aplicação cumulativa com outros índices, sob pena de bis in idem. Alega a necessidade de se evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Sustenta que o Conselho Nacional de Justiça, ao estabelecer a forma de cálculo, ainda mais com a incorporação dos juros, atuou em desacordo com o que prevê o princípio constitucional da separação de poderes. Aduz que o magistrado a quo fez indevida inversão do ônus da prova ao afirmar que a Fazenda Pública é quem deveria demonstrar o excesso de execução. Alega que o art. 534, do CPC, determina que o exequente deve apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do débito, não sendo possível impor ao executado referida obrigação. Assevera que o risco de dano irreparável emerge da expedição de RPV sobre valores controvertidos. Argumenta que não há valores incontroversos nos autos, haja vista que é questionada a própria exigibilidade do título. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão do processo executivo até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Subsidiariamente, pugna pela suspensão do levantamento de valores, caso haja o pagamento dos requisitórios expedidos, até que seja julgada a ação rescisória. No mérito, requer o reconhecimento da inexigibilidade do título, com a consequente extinção do processo executivo. Subsidiariamente, requer a declaração incidental da inconstitucionalidade do § 1o, do art. 22, da Resolução no 303/2019, do CNJ, com a determinação de que a taxa Selic incida apenas sobre o montante principal e correção monetária. Requer, ainda, subsidiariamente, o acolhimento do excesso de execução de R$ 28.965,54 (vinte e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) ou o envio dos autos à Contadoria para apurar o quantum devido. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto à relevância da argumentação recursal, ao que parece, não se aplica ao caso o Tema 864, do STF, uma vez que este se refere à revisão geral da remuneração dos servidores públicos, não possuindo relação com o reajuste salarial concedido aos integrantes da carreira pública de Assistência à Educação do Distrito Federal. Ademais, a ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, não está dotada de efeito suspensivo, razão pela qual parece não haver óbice para o prosseguimento do cumprimento de sentença. Quanto ao excesso de execução, não parece assistir razão ao agravante no tocante a alegação de indevida inversão do ônus da prova, eis que, conforme prevê o art. 525, § 5o, do CPC, incumbe ao executado a indicação do valor que entende devido por meio de planilha atualizada e discriminada de débito. Além disso, a aplicação da taxa Selic sob o montante consolidado (principal, correção e juros até 08.12.2021) a partir de 09.12.2021, conforme previsto no art. 3o da EC 113/2021 e art. 22, § 1o, da Resolução CNJ 303/2019, em princípio, não configura anatocismo, por ausência de capitalização de juros. A respeito, incumbe esclarecer que a Resolução no 303/2019, do CNJ, não instituiu nova despesa, eis que apenas regulamentou a forma de cálculo de dívida judicial, nos termos da competência conferida pelo art. 107-A, § 4o, do ADCT. Logo, ao que parece, não há violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que sua atuação está limitada à atividade administrativa e de fiscalização do Poder Judiciário (Acórdão 2012411). Não configurado, portanto, a probabilidade do direito, mostra-se desnecessária a análise quanto ao outro requisito atinente ao perigo de dano irreparável. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator